Tribunal: TJMT
Processo: 1017380-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017380-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FELIPE GUSTAVO SANTOS DE SOUZA - CPF: 043.422.771-40 (IMPETRANTE), DD.Juiz de Direito da 14o Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ROBERTO DIOGO VENTURA DE SOUZA - CPF: 023.397.611-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON CHRISTIAN RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 049.683.801-60 (TERCEIRO INTERESSADO), E. D. P. T. D. C. (VÍTIMA), M. T. D. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEIS –VÍTIMAS: CRIANÇA E ADOLESCENTE –
1. AUSÊNCIA DE PROVA
S
DOS CRIMES E NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIAS QUE EXIGEM ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR-TJMT– 2
. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –ASSERTIVASNÃOCOMPROVADASDE FORMA INEQUÍVOCA – DENÚNCIA QUE DESCREVE OS FATOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL – VÁRIOS DEPOIMENTOS, DENTRE OS
QUAIS OS DAS
VÍTIMAS COLHIDOS POR EQUIPE PSICOSSOCIAL – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – 3.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – SUPOSTA ANTECIPAÇÃO DE PENA – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E REITERAÇÃO DELITIVA
DO PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 4. PLEITO
S
IMPROCEDENTE
S
– ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a

sua
utilização para tal finalidade, consoante orientação do Enunciado n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

2
.
O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso,
estando os fatos narrados de maneira suficientemente compreensível,
a análise
da
suficiência probatória da existência da materialidade
e da autoria delitiva
da ação criminosa
deve ser aferida durante a instrução criminal, tendo em vista a necessidade do
revolvimento de matéria fático-probatória,
daí por que é
inviável,
por esta
via
,

a
concessão da ordem para se trancar ação penal.

3.
Toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime
/
cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da
presunção da inocência, mormente diante da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva do agente.

4
.
Pedido
s
improcedente
s
. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Fernanda Mendes Pereira e Simone Aparecida Mendes Pereira, em favor de
Felipe Gustavo Santos de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se deste
impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de junho de 2021, cuja prisão foi convertida em preventiva, durante a realização da audiência de custódia e mantida após o recebimento da denúncia, pela suposta prática dos crimes tipificados no
s
“
art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “a”, e 226, IV, “a”, na forma do art. 69, caput (por 03 vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90;
pela prática do fato 01
, em concurso material com o art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “a”, c/c art. 226, IV, “a”, na forma do art. 69, caput (por 03 vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90;
pela prática do fato 02
, em concurso material com: art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “a”, c/c art. 226, IV, “a”, na forma do art. 69, caput (por 03 vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90,
pela prática do fato 03
”.
(ID 59057315)
.
Negritos no original

As impetrantes sustentam que não há justa causa para o recebimento da denúncia, tendo em vista a inexistência de materialidade delitiva, uma vez que não consta
nos autos

principais

o
exam
e de conjunção carnal das vítimas para comprovar a materialidade; não
havendo também
indícios de autoria que recaiam sobre o paciente, uma vez que as ofendidas não foram ouvidas pelo Ministério Público, nos termos do art. 176 do Código de Processo Penal,
fazendo,
ainda,
as seguintes afirmações:

1- ID: 58570085 - na audiência de custódia, foi solicitado pelo d. Juiz que fosse realizado perícia na tornozeleira do Acusado, no prazo de 24 horas, o que ainda não foi juntado aos autos;

2- ID: 58571835 – ofício encaminhado solicitando pericia desde 19/06/21;

3 - ID: 58555521 – oficio para realização exames de pelo, sangue e sêmen, o que também não foi anexado aos autos;

4- ID: 58555522 – a juntada da central de monitoramento, documento este que não é possível fazer qualquer leitura de onde o acusado estava. (alerta de fim de bateria pode ser monitorado sim);

5- ID: 58555523 – fls. 4 – Requisição de exame de conjunção carnal nas vítimas (o que também ainda não foi anexado aos autos).

Bem como, foi solicitado por esta defesa do Paciente na delegacia, para que fosse realizado o exame de sêmen, pelos, e sangue, e também o de conjunção carnal para saber o tempo aproximado que as vítimas tiveram relação, já que no tempo da prisão em flagrante o fato em tese teria sido praticado no dia anterior.

Ademais, foi juntado nos autos sob ID 58569840, filmagens do dia do fato 17.06.2021, demonstrando onde o Paciente estava no horário das (12:33:57). Entretanto, mais uma prova que corrobore a ausência do delito imputado a ele.
(ID 103521975 – p. 6/7)

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram a suspensão dos efeitos da decisão que decretou e daquela que manteve a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que
ele
aguarde em liberdade o julgamento da ação penal; e, no mérito o trancamento da ação penal pela falta de elementos mínimos para oferta de denúncia na forma do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio da decisão encontradiça no
ID
103847067
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
104454049
,
no qual
fez um resumo da tramitação do caso em debate,
ressaltando que em 22 de agosto de 2021 foi reanalisada a necessidade da constrição cautelar do paciente, ocasião em que aquele magistrado entendeu que permaneciam hígidos os fundamentos expendidos quando da sua decretação.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se encontra
no
ID 88718959
,
opinou pela denegação da ordem, destacando que “
há lastro probatório mínimo para o processamento da denúncia, sendo que eventual certeza quanto ao cometimento do delito só poderá ser analisada com profundidade após o encerramento da fase instrutória, momento em que, atento às provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado apreciar, de forma minuciosa, a conduta atribuída ao paciente
.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere ao pedido do impetrante visando
a
o trancamento da ação penal, sob a afirmação de
o paciente seria parte ilegítima para figurar no
seu
polo passivo por não ser o autor dos fatos
; bem como
que
inexiste justa causa para o

seu

prosseguimento,

impõe-se reconhecer que esse pleito não merece acolhimento, porque, é de trivial sabença que o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:
(
i
)
a atipicidade da conduta;
(
ii
)
a presença de causa de extinção de punibilidade; ou
(
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

Além do mais
, m
algrado as impetrantes afirmem que o paciente não teria praticado os crimes narrados na exordial acusatória,
é imperioso registrar que
essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente
não pode ser objeto de análise nesta
via
, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Ainda nessa senda,
conquanto as impetrantes afirmem que
“
foi
juntado nos autos sob ID 58569840, filmagens do dia do fato 17.06.2021, demonstrando onde o Paciente estava no horário das (12:33:57)
”
;

e que tal imagem seria o suficiente para provar
sua
a inocência,
impõe-se
destacar que
esse
documento não
tem
o condão de, sem um aprofundamento probatório, retirar Felipe Gustavo da cena do crime, mormente porque a denúncia descreve que os crimes foram perpetrados em três datas distintas e, especificamente em relação ao dia 17 de junho de 2021, os fatos teriam ocorrido no período da manhã, sendo irrelevante que
ele
estivesse fazendo churrasco às 12h33 conforme quis fazer crer as
subscritoras da prefacial
.

Ademais, a propalada ausência de legitimidade do paciente de figurar no polo passivo da
ação penal
é matéria que se confunde com o próprio mérito da ação penal e deverá ser submetida ao crivo da ampla defesa e do contraditório perante o primeiro grau de jurisdição, sendo completamente incompatível a via eleita pelas impetrantes.

Aliás,
sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

E
, no
que diz respeito suposta inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, tem-se que, igualmente
tais
pretensões devem ser rejeitadas por esta Segunda Câmara Criminal.

Com efeito, a
denúncia narra os fatos desta forma:

Fato 01:

Ressai dos autos que
FELIPE GUSTAVO SANTOS DE SOUZA, vulgo “Felipinho”

em liame subjetivo e divisão de tarefas com os comparsas

DANILO ROBERTO DIOGO VENTURA DE SOUZA e ELTON CHRISTIAN RIBEIRO DA CRUZ
, vulgo “
Eltinho
” , mediante violência e grave ameaça, constrangeram as
vítimas MIRELLA TEODORO DA CRUZ (09 anos de idade) e EMILY DIENE PALHARES TEODORO DA CRUZ (13 anos de idade)
a manter conjunção carnal e a praticar outros atos libidinosos com
FELIPE GUSTAVO SANTOS DE SOUZ
A, vulgo “Felipinho”, no dia 17/06/2021, conforme se infere o Boletim de Ocorrência 2021.151466.

Segundo restou apurado, as vítimas estavam sozinhas em casa pela manhã quando
FELIPE GUSTAVO SANTOS DE SOUZA
,
vulgo “Felipinho”

e DANILO ROBERTO DIOGO VENTURA DE SOUZA
, invadiram, com ajuda de
ELTON CHRISTIAN RIBEIRO DA CRUZ
,
vulgo “
Eltinho
”
, a residência das vítimas, ocasião em que o
“
Filipinho
”
teria dito que “veio terminar o que começou”.

Fato 02:

Observa-se do caderno investigativo que há menção ao Boletim de Ocorrência no 2020.282169, datado de 18/11/2020, o qual também tem como vítimas
EMILY DIENE PALHARES TEODORO DA CRUZ e MIRELLA TEODORO DA CRUZ
e indiciados
FELIPE GUSTAVO SANTOS DE SOUZA, vulgo “Felipinho”, ELTON CHRISTIAN RIBEIRO DA CRUZ, vulgo “
Eltinho
”
, e outro suspeito não identificado.

À época dos fatos do Boletim de Ocorrência informado no parágrafo acima, os indiciados
FELIPE GUSTAVO SANTOS DE SOUZA, vulgo “Felipinho”, ELTON CHRISTIAN RIBEIRO DA CRUZ, vulgo “
Eltinho
”
, e outro suspeito não identificado, entraram na residência das vítimas
EMILY DIENE PALHARES TEODORO DA CRUZ
e
MIRELLA TEODORO DA CRUZ
e, mediante violência e grave ameaça, mantiveram relação sexual com a menor
EMILY DIENE PALHARES TEODORO DA CRUZ
, bem como tentaram manter relação sexual com a menor
MIRELLA TEODORO DA CRUZ
.

Segundo consta do referido Boletim de Ocorrência,
FELIPE GUSTAVO SANTOS DE SOUZA, vulgo “Felipinho”, ELTON CHRISTIAN RIBEIRO DA CRUZ, vulgo “
Eltinho
”
, e o outro suspeito não identificado,
se
revesavam
nos abusos sexuais
, cada instante era a vez de um.

Fato 03:

Esta Promotoria de Justiça teve acesso ao Boletim de Ocorrência no 2020.297638 (doc. anexo), datado de 04/12/2020, o qual também tem como vítima
EMILY DIENE PALHARES TEODORO DA CRUZ
e indiciados
FELIPE GUSTAVO SANTOS DE SOUZA, vulgo “Felipinho”, DANILO ROBERTO DIOGO VENTURA DE SOUZA
, e outro suspeito não identificado.

Na ocasião dos fatos do Boletim de Ocorrência citado no parágrafo acima, os indiciados
FELIPE GUSTAVO SANTOS DE SOUZA, vulgo “Felipinho”, DANILO ROBERTO DIOGO VENTURA DE SOUZA
, e outro suspeito não identificado, também entraram na residência da vítima
EMILY DIENE PALHARES TEODORO DA CRUZ
e mantiveram relações sexuais com a menor.

Pelo contexto geral dos Boletins de Ocorrências, bem como pelas informações colhidas do
presente autos
, percebe-se que os indiciados
FELIPE GUSTAVO SANTOS DE SOUZA, vulgo “Felipinho”, DANILO ROBERTO DIOGO VENTURA DE SOUZA e ELTON CHRISTIAN RIBEIRO DA CRUZ, vulgo “
Eltinho
”
atentam contra a dignidade sexual das
vítimas EMILY DIENE PALHARES TEODORO DA CRUZ e MIRELLA TEODORO DA CRUZ
há muito tempo.
[...]”

Da leitura destes autos, verifica-se
que a inépcia
da denúncia
foi suscitada pelo paciente na sua resposta à acusação (ID. 104454048, pp. 28/39)
, tendo sido
rejeitada pelo
magistrado
, com base nas seguintes razões:

“[...] A questão
isagógica
não merece acolhida.

Isso, porque não há falar em inépcia da inicial acusatória quando de sua leitura atenta é possível divisar que ela preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, além de estar lastreada em procedimento inquisitivo que permite verificar a presença de elementos que, prima facie, atestam a materialidade do crime e indícios suficientes da autoria atribuída ao acusado, circunstâncias que, a toda evidência, ilidem o reconhecimento da pretendida inépcia.

Mais a mais, as teses sustentadas pela defesa do réu estão relacionadas ao próprio mérito da presente ação penal, de modo que sua apreciação envolve exame mais aprofundado da questão, o que é inviável nesta fase processual, onde sequer se iniciou a instrução do feito propriamente dita. [...]”

(ID. 103521976, pp. 11/13)

Depreende-se, pois,
que não existe qualquer teratologia na decisão acima parcialmente reproduzida, eis que, ao contrário do afirmado nesta impetração, a
denúncia contém a exposição clara e precisa dos fatos tidos como criminosos, com todas as circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes, o rol de testemunhas e a existência de prova de materialidade e dos indícios de autoria, conforme determina o art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando perfeitamente aos denunciados ao exercício da ampla defesa e ao contraditório.

Outrossim
, deve ser registrado, que no momento do recebimento da denúncia, são analisados os requisitos exigidos e necessários à admissibilidade da ação penal. E, nesse ponto, não resta a menor dúvida que a peça exordial cumpriu todas as condições e pressupostos exigidos pela legislação de regência, motivo pelo qual foi admitida a acusação em desfavor do paciente, sendo certo que a veracidade sobre as primeiras declarações colhidas durante a fase inquisitiva será apurada na instrução processual.

No tocante a propalada ausência de justa causa,
vê-se que
mais uma vez não assiste razão às impetrantes tendo em vista
que a existência material dos crimes
narrados na denúncia
pode ser evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante; boletins de ocorrência; termo de entrega de menor; relatório de atendimento formulado pela equipe psicossocial; bem como pelos depoimentos das testemunhas inquiridas na fase extrajudicial, sobrelevando-se
repisar
,
por importante
, que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva
, sendo suficiente para a deflagração da ação penal as várias declarações colhidas perante a autoridade policial, dentre
as quais,
das vítimas

uma com
apenas
nove anos de idade
(criança) e
a outra com
13
anos de idade
(adolescente)
,

conforme
consta
do relatório de atendimento realizado no plantão de atendimento à vítima de violência doméstica e sexual de Cuiabá,
elaborado por profissional da
e
quipe
p
sicossocial composta por profissionais de Psicologia e de Serviço Social
[ID. 103521976, p. 126], segundo as quais:

“[...]
Relato sobre a situação
: Em relação ao fato narrado no boletim de ocorrência, a vítima,
A adolescente Emily
Diene
relata que "
estava em casa deitada, eu e minha irmã Mirella, acordamos por volta das 08 horas da manhã. A minha mãe foi entregar currículo. E eu ouvi que alguém estava tentando entrar dentro da casa, pela porta dos fundos. E conseguiu abrir a porta, porque estava encostada pelo fogão. Entraram duas pessoas, uma era o "Felipinho" e o outro eu não sei, ele estava com capuz e uma máscara preta. O "Felipinho" abusou de nós duas, fez primeiro comigo, segurou a minha mão, ele estava armado. E abusou de mim. E ele disse que "veio terminar o que começou
". Ao perguntar a adolescente o que ocorreu durante o abusou, o adolescente revela "
ele abusou de mim, ele penetrou e fez sexo comigo
".
E complementou afirmando,
"ele me ameaçou que se eu contasse, ele iria saber." A adolescente prosseguiu "
não foi primeira vez que o "Felipinho" abusa de mim e de minha irmã, que no ano passado em 2020, eu vim na delegacia e fiz

BO

e corpo de delito, porque o "Felipinho" junto com mais dois, Danilo e
Eltinho
, abusaram de mim e de minha irmã. O Danilo e o
Eltinho
sumiram. Mas o "Felipinho" continua no bairro. E que os três penetraram em mim, me dava droga, cigarro e álcool para beber
." A adolescente relata não saber o motivo dessas violências sexuais, mas que no ano de 2020, o "Felipinho" e os amigos drogavam a adolescente e sua irmã,
Mirellla
. E a ameaçavam de matá-las caso fossem à polícia. A adolescente revela que sofreu quando tinha 10 (dez) anos abusou pelo seu genitor, o
Sr

Izidio
Augusto da Cruz, que por conta desse fato, foi morar com a genitora. A adolescente e a criança ficaram de novembro de 2020 a abril de 2021 em situação de acolhimento institucional. E retornaram para a guarda da genitora, após deferimento judicial. Quanto ao genitor, a adolescente relata
"
na época do abuso que sofri do meu pai, ele não era casado. Ele tirou minha virgindade. Mas hoje ele é casado e cuida de dois irmãos meus, o

Marlon

de 11 anos e a
Chayene
de 07 anos. Mas ele usa drogas e bebe muito
." E quando questionado a possibilidade
delas
irem ficar sob os cuidados da avó materna, "
Eu não quero morar com a minha avó, pois não gosto do meu avô, e lá mora meu tio
Eziel
que já tentou abusar de mim
." A adolescente relata que não possui deficiência. Esse foi o relato da adolescente sobre a situação.

Relato sobre a situação
: Em relação ao fato narrado no boletim de ocorrência, a vítima, a
criança Mirella
relata que "
hoje minha mãe saiu às 10 horas, voltou as 17 horas, ela foi atrás de emprego. Os caras pularam na minha casa entrando pela porta dos fundos. Era dois, um era o "Felipinho" e o outro parece que era o Danilo e ele estava com a arma, parece porque não dava para ver o rosto ele estava com o capuz. E o "Felipinho" estava com a faca. Abusou primeiro da
Emilye
depois ia começar comigo, eu fingi que estava dormindo, tinha medo de morrer. E não deu tempo
deles
mexerem comigo, porque alguém mandou áudio, dizendo que a minha mãe já tinha saído da casa do namorado. E eles fugiram
."
A criança complementa: "
Ele quase colocou o pênis em mim e não tiraram a minha roupa. E ouvi que antes de sair da casa, "Felipinho" ameaçou que se eu ou minha irmã contasse, nós
tava
ferradas
". [...]”

Como se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, sendo irrelevante se
elas
não tenha
m sido ouvidas pelo Ministério Público, primeiro porque não há essa obrigatoriedade

na lei de regência
,
segundo porque, conforme acima
foi
informado,
ambas
foram ouvidas por uma
e
quipe
p
sicossocial da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso composta por profissionais de Psicologia e de Serviço Social
.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria, com a seguinte redação:
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Na hipótese
,

embora
as impetrantes question
e
m a ausência nos autos
originários

de
perícia em relação a tornozeleira eletrônica do paciente para saber se haveria possibilidade de ele estar no local e hora do fato narrado pelas vítimas
;
d
e exame pericial de
p
e
lo, sangue e sêmen; d
e
exame de conjunção carnal
das vítimas
para saber o tempo aproximado que elas tiveram a última relação sexual
;
bem como de outras questiúnculas acerca das provas que teriam sido requisitadas mas que ainda não estariam materializadas no processo, é importante esclarecer que a juntada tardia ou a ausência de alguns desses documentos não
tem
o condão de arrefecer os indícios de autoria que, em tese, apontam o
acusado
como um dos autores dos crimes narrados na exordial acusatória.

Como é sabido, o
juiz é o destinatário da prova, nos termos do art. 400, § 1o,do Código de Processo Penal
;
e
, certamente,
durante a instrução criminal serão adotadas as providências no sentido de instruir o
processo
com as provas faltantes desde que sejam relevantes
e haja a necessidade para a análise dos fatos narrados na denúncia, competindo a autoridade judiciária indeferir a produção daquelas que entender dispensáveis.

Se isso não bastasse,
infere-se

destes autos
que as vítimas dos
crime
s
de viol
ência sexual são, respectivamente, uma
criança
e uma
adolescente
que
já teriam sido vítimas de abusos anteriores,
aliás,
dois deles com elementos indiciários que apontam o paciente como um dos autores dos crimes, o que demonstra que, pelo menos em relação a adolescente, eventual perícia poderia ser inconclusiva por conta da ruptura antiga de hímen, o que, por si só, não afastaria a materialidade do crime, razão pela qual a necessidade da existência dessas provas deverá ser analisada durante a instrução criminal.

Em relação ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça
tem o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL QUE NÃO ATACA A DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.1. Do agravo em recurso especial não se conheceu por ausência de impugnação a todos os fundamentos do despacho de inadmissibilidade.2. No presente regimental, o agravante limita-se a afirmar genericamente que os pontos da decisão foram impugnados. Reitera, no mais, a argumentação expendida no recuso especial.3. Cabe ao agravante, nas razões do agravo regimental, trazer argumentos válidos e suficientes para contestar a decisão impugnada, sob pena de aplicação, mais uma vez, do enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4.
Nos crimes sexuais a ausência de
laudo
pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios
.
5.Desconstituir a condenação do acusado implica em exame aprofundado de prova, inviável em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ.6. Agravo regimental não conhecido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
12/11/2019).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. LEGALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO
LAUDO
PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO QUANTO AO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. QUESTÃO QUE DEMANDA PROVA E CONTRADITÓRIO, INVIÁVEL DE SER SUSCITADA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a recente orientação do STF, seguida por ambas as Turmas desta Corte, a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal (HC 126.292, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. em 17/2/2016,
DJe
17/5/2016 e ARE 964.246/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 11/22/2016, em regime de repercussão geral,
DJe
25/11/2016). 2. Esta Corte firmou o entendimento de que não há falar em reformatio in pejus ou ilegalidade na determinação de início de cumprimento da pena pelo Tribunal estadual, pois a prisão decorrente de acórdão condenatório encontra-se entre as competências do Juízo revisional e independe de recurso da acusação, somente podendo ser sustada se concedido efeito suspensivo a eventual recurso especial interposto. 3.
O simples fato de o
laudo
pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto.
Precedentes
. 4. A tese de ausência de tipicidade da conduta, porquanto o réu não teria conhecimento da idade da vítima não foi suscitada durante o curso da instrução criminal ou no recurso de apelação. Inviável o acolhimento da pretensão quando já julgada a demanda, pela necessidade de efetivo contraditório a respeito do tema, mormente em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 5. É inviável a análise, no âmbito do recurso especial, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória, como a de ausência de provas de autoria. As provas dos autos foram apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo
esta
a via adequada para a sua revisão, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1162046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/11/2017,
DJe
13/11/2017).
Destacamos

Por
importante
, não se pode olvidar que o pedido de trancamento da ação penal

em alusão deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da
s
prova
s
até então produzida
s
, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
writ
, até por que essa medida só poderia ser adotada no âmbito dest
a

ação
, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbi
ram

as
impetrante
s
.

Diante
disso
, não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório, inviável em sede de
habeas corpus
, que
não existe prova

d
os fatos que ensejaram a instauração
da ação penal
contra o paciente
ou que
as condutas

não foram praticad
a
s
por ele
.

Este
Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DISCUSSÃO SOMENTEAPÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1 -
O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
.
2- Se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via de habeas corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1008182-48.2018.8.11.0000–
Relator:

Rondon

Bassil

Dower

Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 16/08/2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ESTELIONATO –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1003243-25.2018.8.11.0000– Relator: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 29/05/2018).
Destacamos

Ainda nessa linha intelectiva,
impõe-se ressaltar qu
e nesta
fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a
deflagração da ação penal para a
apuração
dos elementos indiciários de
autoria que recaem sobre sua pessoa, porquanto
,
na busca da verdade substanci
al, há a necessidade de que se apurem
os fatos, inexistindo, destarte, a mínima possibilidade de
se
acolher o pleito visando o tran
camento da ação penal
.

De outro prisma
, q
uanto
à
concessão de liberdade
ao paciente
, para
que
aguard
e
o julgamento
do
processo

em liberdade
,
vê-se
que tal pleito, também, não merece acolhi
mento
, especialmente porque

não
foi apontado qualquer
constrangimento ilegal
diversos daqueles já rechaçados neste voto
, em tese, sofrido por ele, ou
alteração fática quanto aos
motivos que ens
ejaram o seu decreto preventivo
.

Se isso não bastasse, no que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente se consubstanciaria em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que
não se
confunde com a prisão/cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado da presunção da inocência ou da não culpabilidade.

Além do mais, o juízo de primeiro grau esclareceu que
a prisão do
paciente
era necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do
s
crime
s
, em tese, praticados pelo paciente e
para evitar
sua
reiteração delitiva eis que não seria a primeira vez que
ele

cometia
abuso sexual contra as menores
.

Isso
sem contar que
o acusado
é reincidente, pois
tem
condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas e, ao menos quando da prática do último crime de estupro de vulnerável, estava de tornozeleira eletrônica [SEEU 0023552-89.2017.8.11.0042]
, além de
possui
r
um histórico de pelo menos 204 violações da área de inclusão, em franco descumprimento às regras de monitoramento eletrônico.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de
inocência
.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
. (
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Por conta disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça

deixou
asseverado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, consubstanciada na extrema gravidade dos fatos relativos ao crime de estupro de vulnerável
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a constrição cautelar
impõe-se
pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado
, evidenciada na propensão à prática delitiva
. Precedentes.

3. A questão referente à decretação da prisão preventiva de ofício, além de configurar indevida inovação recursal, não foi levada ao conhecimento das instâncias de origem, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg
no HC 680.530/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/2021)
.
Destacamos

Nesse
contexto
, não há o que se falar em violação ao
s princípio
s
da
presunção de inocência ou da não culpabilidade; do devi
do processo legal;
da prevalência da liberdade provisória e ao da

garantia de fundamentação das decisões judiciais, previstos no art. 5o, LVII, LIV,
LXVI e
LXI e
no art.
93, IX,
da Constituição Federal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de
Felipe Gustavo Santos de Souza

e, por consequência,

denego

a
ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021